Tribunal: TJSP
Processo: 1072075-26.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISSQN. Sociedade uniprofissional formada por contadores. Pretensão ao reenquadramento no regime especial próprio das Sociedades Uniprofissionais (SUP). Prolação de sentença de improcedência. Reforma de rigor.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desenquadrar-se a autora do regime uniprofissional de tributação

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISSQN. Sociedade uniprofissional formada por contadores. Pretensão ao reenquadramento no regime especial próprio das Sociedades Uniprofissionais (SUP). Prolação de sentença de improcedência. Reforma de rigor.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desenquadrar-se a autora do regime uniprofissional de tributação diferenciada, bem como da retroação de seus efeitos.
Além da apelante ser uma sociedade simples uniprofissional formada por contadores, não há indícios de que sua atividade esteja organizada de modo a caracterizar uma empresa (reunião dos fatores de produção).
Importante mencionar que o serviço de auditoria é privativo de contadores, conforme art. 3°, item 34, da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n° 560/83 e art. 3°, incs. XXI e XXII, da Resolução do CFC n° 1.640/21. Assim, improcede o fundamento utilizado na sentença para afastar o enquadramento pretendido, motivo pelo qual deve ser reformada.
Faz jus, portanto, ao tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §3o do Decreto-lei 406/68, que se destina às sociedades uniprofissionais que não possuam caráter empresarial.
Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.